Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-22.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002827-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA - CPF: 458.162.121-68 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), CAIO VELLOSO NUNES (APELADO), MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –

PROCEDIMENTO CIRURGICO - SUPOSTO ERRO MÉDICO – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL – PROCEDIMENTO ADEQUADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – HOSPITAL

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

No caso, ficando demonstrado através de laudo pericial elaborado por expert judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico

quanto aos procedimentos cirúrgicos realizados, não há o que se falar em responsabilização do profissional.

Em que pese a responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços.

Atestando o laudo pericial, que os procedimentos realizados no autor seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica, não há que se falar em responsabilização do hospital por erro médico.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Eduardo Ferreira Paiva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Aç
ão de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1002827-22.2016.8.11.0002,

que move em desfavor de Sotrama S/C Ltda. e Caio Velloso Nunes, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a ocorrência de erro médico, ao argumento de que todos os procedimentos cirurgicos

foram adotados e feitos, dentro do ambiente hospitalar do Sotrauma, pelo corpo clínico do nosocômio , tendo como responsável o segundo apelado, sendo que as sucessivas intervenções se mostraram ineficazes.

Diz que embora o que tenha levado o apelante a submeter às intervenções fosse o acidente de trânsito, não isenta os responsáveis médicos, bem como o hospital de suas responsabilidades, vez que as infecçoes contraídas e as cirurgias equivocadas que podem levar a perda do membro inferior, foram realizadas no ambiente hospitalar, pelo médico do corpo clinico do hospital.

Pontua a responsabilidade objetiva dos apelados e a existencia de nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, e por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões no Id n. 105535026, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta objetivando a condenação do Hospital Sotrauma Ltda. e do médico Caio Velloso Nunes, ao ressarcimento dos prejuízos supostamente decorrentes de erro médico, em procedimentos cirúrgicos.

Narrou o recorrente na inicial que foi vítima de acidente de trânsito na data de 23.03.14, onde foi primeiramente atendido no Pronto Socorro de Várzea Grande-MT, e, devido à complexidade dos traumas em seu joelho esquerdo decorrentes do acidente, foi transferido ao Hospital Sotrauma, em Cuiabá, sendo submetido a cirurgia na data de 10.04.14.

Seguiu alegando que o procedimento cirúrgico não ocorreu como esperado, sendo submetido a uma segunda cirurgia em 12.05.14, terceira cirurgia em 19.08.14, e ao último procedimento em 21.01.15.

Afirmou que t
rês dias após a realização deste último procedimento, a Vigilância Sanitária interditou o centro cirúrgico do hospital, por falta de condições higiênicas, o que defendeu indicar que a situação de enfermidade agravou-se em razão de tal situação.

Sustentou que em razão dos fatos, apresenta deficiência na perna esquerda, que prejudica o desenvolvimento do exercício da sua profissão de vendedor, e abalo psíquico.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, alegando a ocorrência de erro médico, visando a condenação dos demandados ao pagamento dos danos material e moral correlatos, além de pensão mensal.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, ora apelante, sustentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que está comprovado o erro médico, caracterizado pela impericia do profissional nas várias

abordagens cirurgicas que se mostraram ineficazes a recuperaçao da lesão no joelho esquerdo, aliada a falta de condições sanitárias do hospital que ocasionaram o processo infeccioso que levou a complicação do seu quadro clínico.

Pois bem.

A valer, a obrigação de reparar por erro médico exige a prova de que o profissional agiu com imperícia, negligência ou imprudência, além da evidência do nexo de causalidade entre a conduta e as consequências lesivas à saúde do paciente. O hospital, por sua vez,

somente responde solidariamente pelos danos decorrentes do ato cirúrgico se comprovada a culpa do médico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que n
ão se desconhece as angústias e preocupações vivenciadas pelo apelante em razão da lesão sofrida com o acidente de transito, que acarretou grave fratura no membro inferior esquerdo,

no entanto, as provas produzidas não autorizam a emissão de um juízo condenatório. Explico.

Em relação à conduta médica, ressalto que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Diante desse contexto, no caso dos autos, o pedido inicial de
indenização
está fundamentado na ocorrência de imperícia, imprudência e negligência do hospital e do médico que atenderam o autor após o acidente de trânsito,

todavia, a prova pericial produzida foi concludente em evidenciar que não se apura, na espécie, o liame causal entre os danos suportados pelo autor com a conduta dos requeridos, requisito este cuja ausência é suficiente para infirmar a responsabilização, o que afasta o correspondente dever de indenizar.

Referida conclusão, sinala-se, foi apurada por meio de perícia média judicial, onde o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que os danos experimentados pelo autor foram originários do acidente de trânsito, não apontando conexão com as intervenções cirúrgicas realizadas
, tampouco com o ambiente hospitalar, como pontuou a magistrada sentenciante, ao transcrever as conclusoes da pericia, vejamos:

[...]

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos podemos concluir que
os danos corporais e estéticos atualmente apresentados pelo periciando
decorrem da fratura
do platô tibial esquerdo
após o acidente de trânsito

ocorrido no dia 24 de março de 2014.

(...)

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando
apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior esquerdo
(70%) em grau intenso (75%) e dano estético permanente quantificável em grau médio (4/7)
decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 24 de março de 2014.”

Id 105535015.

Vê-se que
a perícia foi efetuada por médico de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, cujo trabalho foi acompanhado pelo advogado do autor e

assistente técnico pericial da requerida e

ateve aos quesitos apresentados, os quais o perito respondeu com exatidão, apresentando as justificativas de suas conclusões, sanando, assim, as dúvidas e questionamentos apresentados pelas partes.

Demais a mais, instados a pronunciar quanto ao laudo pericial, nenhuma das partes manifestou qualquer insurgência, o autor, ainda, assinalou, a falta de interesse em outras provas, como consta da manifestação de Id n. 105535021.

Com efeito, não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, torna-se descabida a sua responsabilização.

Visto isso, em relação ao hospital - apelado, em que pese a responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços. Com base no laudo pericial, se pode afirmar que os procedimentos realizados no autor seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica, e o fato do nosocômio ter sido notificado por questões sanitárias não guarda liame com o agravamento da lesão do autor, já que riscos de infecções por bactérias, fungos, vírus e protozoários, são consequências próprias de internação em ambiente hospitalar, cujo ambiente oferece risco, especialmente para pacientes com imunidade comprometida.

Não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado”.
(RAC N.

0029133-59.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21- negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA MÉDICA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA UMBILICAL” QUANDO JÁ TINHA SIDO AUTORIZADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA INGUINAL À DIREITA” – SUPOSTO ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS DUAS ENFERMIDADES (HÉRNIAS) – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - INCISÕES EM LOCAIS DISTINTOS – AMBOS OS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011).

2.
Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar, ainda mais quando há prova pericial indicando conduta médica adequada. Dever de indenizar não configurado”
(
RAC n.

0003489-92.2010.8.11.0008, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho,

j. 20.07.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários recursais, no entanto, tendo em vista que fixados na origem acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação, mantenho-os no percentual de 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022